Tribunal: TJSP
Processo: 2049566-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação civil pública. Decisão agravada que determinou a inclusão dos sócios da pessoa jurídica, proprietária da área sub judice, no polo passivo da demanda e deferiu o pedido de tutela de urgência. Insurgência do sócio sem poderes de administração. Com razão. Legitimidade passiva do sócio. 1) Para a aferição das condições da ação, dentre elas a legitimidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação civil pública. Decisão agravada que determinou a inclusão dos sócios da pessoa jurídica, proprietária da área sub judice, no polo passivo da demanda e deferiu o pedido de tutela de urgência. Insurgência do sócio sem poderes de administração. Com razão. Legitimidade passiva do sócio. 1) Para a aferição das condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, aplica-se a teoria da asserção, ou seja, esses aspectos devem ser constatados à luz da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda. Precedentes do STJ; 2) Tratando-se de pessoa jurídica, entende-se que a responsabilidade somente pode ser imputada ao sócio que detém algum poder de decisão, ou à pessoa que desta se beneficia. Isso, pois do contrário inexistiria conduta ou proveito obtido pelo ilícito ambiental; 3) Legitimidade passiva do agravado (sócio sem poder de decisão e com apenas 1% do capital social) que foi fundamentada unicamente no fato de integrar o quadro societário da pessoa jurídica proprietária do terreno, sem imputar concretamente conduta praticada por ele, ou mesmo a obtenção de proveito de alguma natureza. Insuficiência; 4) Ausência de demonstração de má-fé na transferência das quotas sociais que não se pode presumir. Recurso provido.